Tribunal: TJBA
Processo: 8003905-06.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8003905-06.2023.8.05.0146.AgInt

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JORGE THIAGO LEAL PEREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO TJ/BA. ANALISTA JUDICIÁRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE. CADASTRO DE RESERVA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a apelo que reconheceu o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do Tribunal de Justiça da Bahia.

2. O agravado foi classificada na 849ª posição, dentro do quantitativo de vagas reconhecido judicialmente (1.042).

3. O agravante reiterou argumentos já enfrentados, sem apresentar fundamentos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, diante da existência de cargos vagos e preterição; e

(ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória em razão da interposição de recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 784, reconhece o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas hipóteses de aprovação dentro do número de vagas, preterição por inobservância da ordem de classificação ou surgimento de novas vagas com preterição arbitrária.

2. O TJ/BA, no MS nº 8014420-92.8.05.0000, firmou entendimento de que há direito líquido e certo à nomeação de candidatos aprovados até a 1.042ª posição, diante da existência de vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações e renúncias.

3. A jurisprudência do STF, no Tema 683, exige que a causa de pedir da ação judicial esteja fundada em preterição ocorrida durante a vigência do certame.

4. A decisão agravada está em conformidade com os Temas 683 e 784 do STF, bem como com o art. 926 do CPC, que impõe a uniformização e estabilidade da jurisprudência.

5. O recurso interno repete argumentos já enfrentados, sem impugnação específica, violando o princípio da dialeticidade recursal.

6. Aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente improcedente e rejeitado por unanimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital surge quando há preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do certame, diante da existência de cargos vagos.

2. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente e rejeitado por unanimidade enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003905-06.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JORGE THIAGO LEAL PEREIRA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .